Tribunal: CARF
Processo: 11060.723905/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723905/2014-77
ACÓRDÃO
2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIO GIOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como
doação quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos,
pesquisas ou extensão e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 196/208), onde está sendo
exigido imposto suplementar de R$ 58.459,50, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora, uma vez que o contribuinte classificou
indevidamente como isentos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica.
De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls. 209/220), o contribuinte recebeu
rendimentos a título de bolsa de pesquisa, pagos pela FATEC – Fundação de Apoio
à Tecnologia e Ciência, tendo em vista sua participação nos projetos 2.03.0191
(95386) e 2.03.0214 (1000012). Ao analisar referidos projetos, concluiu a
Fiscalização que não atendiam às condições previstas no art. 26 da Lei no
9.250/1995 para que tais bolsas pudessem ser consideradas isentas do imposto
de renda.
Inconformado o contribuinte apresentou impugnação (fls. 229/256) tempestiva
(fls. 464) onde discorda da autuação efetuada. Defende que as bolsas recebidas
são isentas do imposto de renda, posto que são doações civis e cumprem todos os
requisitos legais para tanto, inclusive o disposto no art. 26 da Lei no 9.250/1995.
Alega que quem classificaria os tipos de bolsa pagas pela Fatec é a UFSM, não
tendo o contribuinte qualquer participação nessa classificação. Quem concede a
bolsa é a Fatec, e apenas a ela que estaria vedado auferir benefício econômico
com a autuação do servidor. O valor de 15% autorizado por portaria ministerial,
refere-se a um ressarcimento de custos necessário à manutenção da Fatec.
Com relação à previsão contratual de divisão da propriedade intelectual, afirma
que decorre do cumprimento da legislação sobre inovação tecnológica do país.
As cláusulas de sigilo teriam como objetivo proteger os segredos dos participantes
, que disponibilizam suas instalações para análise dos pesquisadores, e não sobre
aquilo que viria a ser desenvolvido no curso dos projetos. Tudo o que foi
pesquisado nos projetos teria se tornado público.
A Fundesa e o IMA, que financiaram os projetos de pesquisa, não seriam
empresas que teriam o objeto do lucro. A Fundesa se trata de um fundo criando
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
3
para complementar ações de desenvolvimento e defesa sanitária animal no Rio
Grande do Sul. O IMA seria uma autarquia , membro da Administração direta do
Estado de Minas Gerais.
Afirma que essas duas instituições não teriam sido as únicas beneficiárias das
atividades realizadas pelo contribuinte, pois além delas o projeto beneficiou todas
as pessoas que têm interesse no assunto, já que podem ter acesso gratuito aos
softwares desenvolvidos no projeto.
Ao final aponta a existência de outra autuação efetuada pela Receita Federal por
receber bolsas de ensino, pesquisa e extensão em projetos realizados com a Fatec
nos mesmos moldes do ora analisado. Naquela oportunidade, esclarece que
recorreu ao Poder Judiciário, onde foi proferido acórdão pelo TRF da 4a Região
que descaracterizou a hipótese de incidência do imposto de renda na forma
estabelecida pelo art. 39 do Decreto no 3000/1999.
Ao final insurge-se contra a multa de ofício aplicada, argumento que se houve
erro na classificação dos valores recebidos como isentos esse não foi um erro do
contribuinte ,mas sim da Fatec e da UFSM, não podendo ser punido pelo erro de
outros.
Requer:
a) a juntada da presente impugnação e dos documentos comprobatórios em
anexo aos autos do processo fiscal epigrafado, para que seja encaminhado ao
órgão competente para julgamento e surta seus efeitos legais;
b) que todas as intimações sejam feitas em nome do procurador do impugnante,
abaixo firmado. Sr. Victor Hugo Rodrigues Vianna, registrado na OAB/RS sob o n°
76.229, com endereço profissional na Rua Duque de Caxias n° 2005/303, nesta
cidade;
c) que sejam as bolsas recebidas pelo Impugnante consideradas isentas do
Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente, haja vista se tratarem de
doações para pesquisa e extensão;
d) alternativamente, que seja declarada a não-incidência de imposto de renda
sobre as bolsas recebidas pelo contribuinte, nos termos do aqui exposto;
e) em vista da boa-fé do contribuinte e nos termos da jurisprudência do CARF, que
seja excluída a multa de ofício.
Junta documentos de fls. 260/461.
A Delegacia de origem do processo solicitou a juntada de informações fornecidas
pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 468/523). O contribuinte impetrou
ação judicial, objetivando provimento jurisdicional declaratório da nulidade do
Auto de Infração que se originou do Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 10.1.03.00-2009-00209-0, bem como da isenção dos valores que
recebeu a título do benefício denominado 'bolsa de estudo, pesquisa e extensão',
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
4
pagos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC, em relação ao
Imposto de Renda Pessoa Física.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA.
Somente são isentas as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como
doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas
e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem contraprestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Aplicável a multa de ofício de 75% nos casos de infrações definidas na legislação
tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que os valores recebidos são isentos por terem origem em bolsa de pesquisa,
ensino e extensão concedida por fundação;
b) Que deve ser afastada a multa ao argumento que a declaração realizada foi em
função das informações prestadas pela fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos declarados, conforme apontado no
lançamento, erroneamente como rendimentos isentos.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
5
No que pese o recorrente ter afirmado que a decisão recorrida não teria analisado a
documentação apresentada, não há ao final qualquer pleito preliminar de nulidade da decisão
recorrida. Não há a alegação de preliminares.
MÉRITO.
Entendeu a DRJ que, apesar de reconhecer a não incidência de IRPF sobre as bolsas
de estudos e de pesquisa caracterizadas como definido no inciso VII, do art. 39, do RIR/99, no caso
em apreço restou caracterizado que os pagamentos teriam decorrido de contraprestação de
serviços.
Quanto à caracterização da contraprestação por serviços prestados, sustenta a
decisão recorrida o seguinte:
Assim, analisando os documentos específicos a cada projeto, verifica-se que as
entidades financiadoras dos projetos (fls. 97 e 128 ) são a FUNDESA – Fundo de
Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul, o
IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária e a ASBIPS - Associação Sulbrasileira das
IND. de Produtores de Suínos, essa última apenas do projeto 2.03.0214 (100012).
No contrato firmado entre a FATEC e o IMA (fls.129/132), por exemplo, a FATEC
(contratada) autoriza o contratante (IMA) a utilizar software de
georreferenciamento (GEOAVES e GEOSUÌNOS) desenvolvido pela FATEC. Além
disso, está obrigada a FATEC a :
1- repassar ao IMA licença de uso de Sistema de Cadastro e Espacialização das
unidades de produção, incluindo: georreferenciamento da avicultura e
georreferenciamento e rastreabilidade da suinocultura, que pode ser estendida às
suas unidades operacionais;
2- conversão e adaptabilidade dos dados cadastrais dos produtores do estado de
Minas Gerais;
3- ministrar quatro cursos de 20 (vinte) horas de treinamento operacional de
fundamentos de georreferenciamento aos técnicos de empresas associadas;
4- ministrar quatro cursos de 20 (vinte) horas de instalação e treinamento do
Sistema de Cadastro e Espacialização;
5- georreferenciamento de mapas cartográficos digitais em escala 1:250.000
abrangendo as áreas de atuação os produtores a partir da aquisição deste pelo
IMA;
6- orientação e procedimento de indexação de dados geográficos das unidades de
produção;
7- disponibilizar um sistema de atualização cadastral para o IMA;
8- adequar o sistema de acordo com as normas do sistema operacional de
certificação e rastreabilidade do IMA.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
6
Obrigações semelhantes foram assumidas pela Fatec em contrato firmado com a
FUNESA (fls.138/143).
Assim, as atividades realizadas em todos os projetos demonstram claramente o
caráter de contraprestação de serviços, com vantagem para o doador.
(...)
Observe-se ainda que pessoas jurídicas/clientes interessadas nos projetos
contrataram professores da UFSM para a realização das tarefas. Para isso,
repassaram os valores à FATEC, fundação de apoio da Universidade, que
gerenciou os contratos e o repasse de recursos. Como remuneração, os
profissionais receberam bolsas de estudo e pesquisa e as instituições, taxas de
administração e de utilização da infra-estrutura.
Não há como se admitir que o resultado almejado dos projetos era a realização de
estudos teóricos que resultariam em publicações científicas.
Ao contrário, verifica-se que o resultado almejado era um serviço técnico
específico e delimitado, contratado com profissionais altamente qualificados
vinculados à instituição universitária de renome.
Constata-se ainda que esses rendimentos não se tratavam de parcelas
esporádicas e eventuais, mas verdadeira complementação salarial, pagos no
decorrer de diversos anos, o que reforça a convicção de sua natureza
remuneratória.
Desta forma, os valores pagos na forma de bolsa de estudos e pesquisa ao
contribuinte constituem pagamento pelos serviços técnicos prestados em favor
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, de sua fundação de apoio, a
FATEC Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, e dos clientes financiadores dos
projetos.
Em contraposição ao que decidido pela decisão de piso, aduz o recorrente, trazendo
aos autos precedentes deste conselho e do Poder Judiciário referente a sua pessoa e a outro MPF,
que os valores recebidos não sofrem incidência de IRPF por decorrente de pagamento de bolsas
de estudo ou de pesquisa.
Repisa, em essência, todos os argumentos apresentados na impugnação.
Assim, com fundamento no RICARF 9art. 114, § 12, inciso I) declaro minha
concordância com as razões apresentadas pela DRJ especificamente quanto á caracterização dos
rendimentos como tributáveis.
Como acréscimo, em função das decisões deste conselho apresentadas pelo
recorrente, destacar que os precedentes mais recentes, que tratam justamente de projetos de
pesquisa desenvolvidos pela FATEC em parceria com a UFSM, tiveram conclusão no sentido da
manutenção da qualidade de tributável dos rendimentos decorrentes.
Colha-se o seguinte precedente:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO Somente são
isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e
desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem contraprestação de serviços.
(Acórdão no 9202-010.608 – CSRF / 2a Turma, julgado em 21/12/2022)
Mesma decisão, julgado no mesmo dia, restou representado no Acórdão no 9202-
010.609 – CSRF / 2a Turma.
Passando à análise da decisão judicial proferida em favor do contribuinte, referente
a outro MPF, analisando as decisões colacionadas, em especial a sentença de improcedência e o
acórdão da apelação reformador, de fácil constatação que a sentença realizou uma análise fática
do caso, ressaltando que o contribuinte, autor daquela demanda judicial, não teria realizado prova
de que não teria havida a contraprestação do serviço. Diferentemente das razões de decidir
representados no acórdão da apelação, que apenas reconhece que bolsa de estudos e de pesquisa
não devem sofrer incidência da IRPF, sem contudo apresentar qualquer análise sobre o
preenchimentos dos requisitos legais previstos.
Desta feita, neste ponto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Alega o recorrente que não deve ser aplicada a multa de ofício sob a alegação de
que apenas realizou a declaração dos rendimentos nos moldes apresentados pela FATEC. Diz o
recorrente:
Como foi referido várias vezes anteriormente, existe um sistema de trâmite de
projetos pela UFSM e pela FATEC. É a Universidade quem determina se um
projeto é de pesquisa, de ensino, • de extensão, de inovação tecnológica ou de
prestação de serviços. Não é a FATEC e, muito menos, o professor.
Em ato contínuo, a FATEC doa as bolsas aos professores e os instrui a declararem-
nas como isentas de imposto de renda, vide documentos presentes nos autos.
Então, se existe um erro no enquadramento dessas bolsas (o que demonstrou-se
que não é o caso), esse erro não é do contribuinte, é da UFSM e da FATEC e não
pode ele ser punido pelo erro de outros. Essa é a interpretação do CARF. Cabe
citar um trecho de um desses acórdãos, cuja íntegra está presente nos autos:
"De outro giro, a FATEC não declarou à Receita Federal os rendimentos como
tributáveis e elaborou o comprovante de rendimentos para fins de imposto de
renda de tal forma que é razoável concluir que o contribuinte foi induzido a
declarar os valores com isentos e não tributáveis, o que justifica classificar a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.766 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723905/2014-77
8
conduta do • contribuinte como um erro escusável a autorizar afastar a aplicação
da multa de ofício.
Nesse sentido há precedentes representados pelos acórdãos 106-16801, 106-
16360 e 196-00065"
Analisando as alegações, bem como o fato de que o enquadramento como bolsa foi
feito pela fonte pagadora, entendo que no caso a multa deva ser afastada com fundamento na
Súmula CARF no 73. Eis o teor do verbete:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Assim, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada apenas no sentido de
afastar a multa de ofício.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a multa de ofício nos termos da Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 622
DF CARF MF
Original